Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735202-45.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA DE SOUZA ROCHA RECORRIDO: HGM MULTIPLOS NEGOCIOS EIRELI DECISÃO Aguarde-se a próxima sessão presencial, conforme decisão de Id. 34123692. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito